Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em licitação que teve como objeto obras de melhoria na infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Porto Beton Ltda., com pedido de cautelar, noticiando irregularidade ocorrida no âmbito de processo licitatório RDC 1/2021, conduzido pelo município de Ponta Grossa/PR com recursos do termo de compromisso 4/2019, firmado com a União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 27 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao município de Ponta Grossa/PR, ao consórcio RAC/KOKOT/RAAA e à representante.